Tribunal: TJES
Processo: 5012165-16.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012165-16.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: GUILHERME COSSI MANTOVANI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. PLATAFORMA VIRTUAL. PRODUTO COM DEFEITO. RECUSA DE DEVOLUÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE PEÇAS. ALEGAÇÃO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
MARKETPLACE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5012165-16.2024.8.08.0014

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Recorrido: GUILHERME COSSI MANTOVANI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. PLATAFORMA VIRTUAL. PRODUTO COM DEFEITO. RECUSA DE DEVOLUÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE PEÇAS. ALEGAÇÃO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
MARKETPLACE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS. (1). DA LIDE.
O AUTOR ALEGOU TER ADQUIRIDO UM COMPRESSOR DE AR PARA VEÍCULO POR MEIO DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE EM 19/06/2024. AO RECEBER O PRODUTO EM 22/06/2024, CONSTATOU, POR MEIO DE SEU MECÂNICO, QUE A PEÇA APRESENTAVA DEFEITO, IMPOSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO. NARRA O AUTOR QUE, AO TENTAR DEVOLVER O PRODUTO, O VENDEDOR RECUSOU-SE A ACEITAR, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE “ESTAVAM FALTANDO PEÇAS”, REENVIANDO O PRODUTO AO CONSUMIDOR. O AUTOR BUSCOU EXPLICAÇÕES SOBRE AS SUPOSTAS PEÇAS FALTANTES, MAS NÃO OBTEVE RETORNO DO VENDEDOR. DIANTE DA INÉRCIA NA RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, O AUTOR PLEITEOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 919,99 (NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) A TÍTULO DE DANO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE DEFESA, POR SUA VEZ, A PARTE REQUERIDA APRESENTA DEFESA GENÉRICA, AFIRMANDO, APENAS, QUE É MERO INTERMEDIADOR DA COMPRA E QUE A RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA OU CONFORMIDADE DOS PRODUTOS É EXCLUSIVA DOS USUÁRIOS VENDEDORES, ONDE A TRATATIVA ACERCA DO DEFEITO DO PRODUTO SE DEU DIRETAMENTE COM O VENDEDOR E NÃO DENTRO DOS REQUISITOS DO PROGRAMA COMPRA GARANTIDA, RAZÃO PELA QUAL A PRETENSÃO AUTORAL NÃO MERECE ACOLHIMENTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 877,50 (oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos),
com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença líquido em situações que tais). CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença líquido em situações que tais).
COM OS PAGAMENTOS comprovados nos autos,
se for o caso
, fica a parte Requerida autorizada a diligenciar — e a parte autora a não promover óbice algum — à retirada do produto defeituoso, no prazo de 15 (quinze) dias. Em se mantendo inerte aquela, desde logo fica a parte Autora autorizada a dar ao bem o destino que lhe aprouver, inclusive o descarte. Em se alegando resistência ou objeção à retirada pela parte Autora, competirá à parte Requerida produzir a respectiva prova no momento da(s) tentativa(s) de retomada do objeto defeituoso
. Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ - MERCADO LIVRE.
SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, REQUER SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA E JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA RÉ, MANTENDO-SE O
DECISUM
OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE, ENTENDO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO, HAJA VISTA QUE, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA, INTEGRA DE FORMA EFETIVA A CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO POR FUNCIONAR COMO PLATAFORMA DE DISPONIBILIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS, CARACTERIZANDO A HIPÓTESE DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NÃO HAVENDO QUE SE EXCLUIR SUA RELAÇÃO COM O FATO. A QUESTÃO DE EXISTIR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS É QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE PRELIMINAR. PORTANTO, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.
(7). DO MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO QUE AS RAZÕES RECURSAIS NÃO MERECEM PROSPERAR.
DIANTE DA NATUREZA CONSUMERISTA DA DEMANDA,
CABE AO RECORRENTE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 6º, INCISO VIII, C/C INCISO II, DO ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NESSE CONTEXTO, RESTOU COMPROVADO QUE O PRODUTO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR NA PLATAFORMA DE VENDAS DO RECORRENTE APRESENTOU VÍCIO. O CERNE DA QUESTÃO, PORTANTO, É SE A RECUSA DE DEVOLUÇÃO PELO MERCADO LIVRE FOI JUSTIFICADA. CONFORME O ART. 18 DO CDC, O FORNECEDOR DE PRODUTOS RESPONDE PELOS VÍCIOS DE QUALIDADE QUE OS TORNEM IMPRÓPRIOS AO USO, CABENDO AO CONSUMIDOR A OPÇÃO PELA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA OU ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS — NOTA FISCAL (ID 12027623),
PRINTS
DAS COMUNICAÇÕES/EMAILS (ID 12027624) E
PRINT
DA DEVOLUÇÃO RECUSADA (ID 12027625) — VERIFICA-SE QUE O AUTOR TOMOU IMEDIATAS PROVIDÊNCIAS PARA A DEVOLUÇÃO DO ITEM DEFEITUOSO, NÃO LOGRANDO ÊXITO DEVIDO À POSTURA DA REQUERIDA, A QUAL NÃO ESCLARECEU DE FORMA ADEQUADA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEÇAS. A ALEGAÇÃO DE QUE O PRODUTO DEVOLVIDO ESTAVA INCOMPLETO É UM FATO CONTROVERTIDO QUE COMPETE AO REQUERIDO PROVAR, ESPECIALMENTE DIANTE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA JÁ OPERADA NA ORIGEM. EM OUTROS TERMOS, A RECUSA BASEADA NA ALEGAÇÃO UNILATERAL DE FALTA DE PEÇAS, SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANDO O CONSUMIDOR AFIRMA TER DEVOLVIDO O PRODUTO CONFORME RECEBIDO, CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSIM SENDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
, NOS MESMOS TERMOS:
“No caso em comento,
não ficou demonstrado que a parte autora teria devolvido o produto com peças faltantes
e, sendo assim, caracterizado está a falha na prestação de serviços por parte da requerida”.
DESSARTE, NÃO TENDO O RECORRENTE SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE A DEVOLUÇÃO FOI RECUSADA POR MOTIVO LEGÍTIMO, RESTA CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NESSE ASPECTO, IMPORTA DESTACAR QUE O RECORRENTE INTEGRA A CADEIA DE EMPRESAS FORNECEDORAS E POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR. DESSA FORMA, DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO PELO RECORRIDO PARA AQUISIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO, QUE RESTOU IMPOSSIBILITADO DE SER UTILIZADO PELO CONSUMIDOR DIANTE DE VÍCIO APRESENTADO. QUANTO AO DANO EXTRAPATRIMONIAL, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE O RECORRIDO INTENTOU RESOLVER A CONTROVÉRSIA NA VIA EXTRAJUDICIAL, PORÉM, O DESCASO DO RECORRENTE NA SEARA ADMINISTRATIVA, FIZERA COM QUE O AUTOR ACIONASSE O PODER JUDICIÁRIO, PERDENDO PARTE DE SEU TEMPO PRODUTIVO PARA RESOLVER ALGO SIMPLES. A AQUISIÇÃO DE UM PRODUTO COM DEFEITO, A TENTATIVA FRUSTRADA DE DEVOLUÇÃO, A RECUSA INJUSTIFICADA SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE PEÇAS, E A NECESSIDADE DE RECORRER AO JUDICIÁRIO PARA GARANTIR SEUS DIREITOS, EXCEDE A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. PORTANTO, EM CASOS COMO O PRESENTE, A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL É FACILMENTE VERIFICADA, UMA VEZ QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELO RECORRIDO EXTRAPOLAM OS LIMITES DA RAZOABILIDADE, NÃO PODENDO, JAMAIS, SEREM CONSIDERADOS MEROS ABORRECIMENTOS, RELATIVOS A FATO COTIDIANO. OUTRO NÃO É O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – APARELHO CELULAR – VÍCIO APRESENTADO NO PERÍODO DE GARANTIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO DA PLATAFORMA QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR EVENTUAIS VÍCIOS DOS PRODUTO – MÉRITO – SOLUÇÃO NÃO OFERTADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – NÃO RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NO TRINTÍDIO LEGAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso do denominado marketplace, tal como atua a recorrente, há parceria comercial com o propósito de lucro, com a realização de vendas, por pessoas jurídicas de menor porte, por meio de sítio eletrônico de empresa com grande alcance no mercado (intermediadora de compra), razão pela qual ambas devem responder por eventual vício do produto comercializado, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria. 2. Após preclusa a decisão saneadora que inverteu o ônus da prova, a inexistência do vício no aparelho de telefonia adquirido pelo autor não foi comprovado pela requerida, embora o produto estivesse disponível para ser periciado, pois acautelado junto à secretaria da vara de origem. 3. Presumida a inaptidão do produto para uso em razão de defeito ocorrido dentro do período de garantia e não fornecida assistência técnica, deve o valor de compra ser ressarcido, a título de dano material. 4. Presente o dano moral, tendo em vista que a falta de assistência ao consumidor que adquiriu produto novo e dele espera regular funcionamento revela-se patente. O desconforto pelo qual passou o apelado ultrapassa a órbita do mero dissabor cotidiano, haja vista o não fornecimento de uma solução concreta, à luz das normas consumeristas, ao problema apresentado. 5. Deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau para condenação por danos morais, ou seja, R$3.000,00 (três mil reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o transtorno causado e com o valor do bem adquirido. 6. Recurso conhecidos e improvido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Número:
5003372-72.2021.8.08.0021
. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/Jun/2023).
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, APESAR DE O CÓDIGO CIVIL NÃO ESTABELECER CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA TÊM UTILIZADO 4 (QUATRO) CRITÉRIOS PRINCIPAIS: 1) GRAVIDADE DO DANO; 2) GRAU DE CULPA DO OFENSOR; 3) CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA; 4) CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. DESTARTE, O MONTANTE INDENIZATÓRIO DEVE SER ESTABELECIDO DE ACORDO COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, BEM COMO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO O CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE REPARAR O DANO, INIBIR EVENTUAIS E FUTUROS ATOS DANOSOS, E, SIMULTANEAMENTE, NÃO CAUSAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE INDENIZADA. ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO
A QUO
NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR MANTÊ-LO INALTERADO, NA FORMA DO ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
PORTANTO, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA. NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)